Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVAS. GRAVE AMEAÇAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. GRAVES ABALOS PSICOLÓGICOS EVIDENCIADOS. ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ.
1. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade quando o grau de censura do comportamento excede aquele inerente ao tipo penal (valoração negativa justificada, no caso, devido às graves ameaças).
2. Havendo prova de que os delitos provocaram sério abalo psicológico, com baixo rendimento escolar e necessidade de acompanhamento médico, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.
3. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.